Tribunal: TJBA
Processo: 0561524-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0561524-35.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EURICO LUZ SILVA SANTOS e outros (3)

Advogado(s): VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PCAC/2007. RMNR. ACRÉSCIMO SALARIAL CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, EM RAZÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TEMA 736 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ABSOLUTA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. VIOLAÇÃO AO MUTUALISMO E AO EQUILÍBRIO ATUARIAL QUE CONSTITUEM DIRETRIZES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA. AUSÊNCIA DE AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS AOS EMPREGADOS DA PETROBRAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, VEZ QUE JÁ ARBITRADO EM PATAMAR MÁXIMO
.
SUSPENS
A
A EXIGIBILIDADE, POR FORÇA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS
AP
E
L
ADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O STJ entende que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento dos planos de benefícios de previdência privada, uma vez que a previdência complementar tem por pilar o regime financeiro de capitalização, além de ser vedado o repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios atualmente concedidos, pois pressupõe-se a acumulação de reservas para assegurar o custeio do benefício contratado.

2. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema 736, o STJ fixou as seguintes teses: “a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.”

3. Consolidou-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que é inviável a extensão dos reajustes implementados no PCAC (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS) de 2007, com a inclusão da Remuneração Mínima de Nível por Região (RMNR) aos aposentados beneficiários da previdência complementar da Petros, uma vez que inexiste reserva de capital para essa finalidade, de modo que o deferimento desse reajuste comprometeria o regime de capitalização a que está sujeita a Petros.

4. Observa-se que o art. 41 do Regulamento do Plano PETROS não assegura a paridade absoluta entre o reajuste dos benefícios de previdência privada e aqueles concedidos aos empregados da ativa. O referido dispositivo prevê, apenas, que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações observarem determinado fator de correção.

5. A RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não representa aumento real concedido indistintamente aos servidores da ativa, mas sim um patamar mínimo de remuneração dos trabalhadores, considerando a região, o regime de trabalho e a escolaridade.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561524-35.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EURICO LUZ SILVA SANTOS e outros (3)
e como apelada
s

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça

Procurador(a) de Justiça